Tribunal: STJ
Processo: 1043297-65.2022.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2713242 - SP(2024/0294159-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: GRAZIELLA CARDOSO GONZALEZ
EMBARGANTE
: G C G 3
OUTRO NOME
: CG CESTAS GRAZIELLA
ADVOGADO
: ROGÉRIO MARQUES E SILVA - SP314430
EMBARGADO
: D B V
EMBARGADO
: C L C DE C P A E P L
ADVOGADOS
: FRANCISCO JOSÉ DE BARROS MELLO SANTOS -
SP202436
ANTONIO PASOS DOS ANJOS - SP460486
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA.
ART. 1.022
MANIFESTAÇÃO CLARA E FUNDAMENTADA. INTUITO INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. A contradição que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração
somente se revela quando, no contexto do julgado, há proposições
inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
10/03/2026
16/03/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55097258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:39:41
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 3cdf3a56-1596-4b38-8a80-416f9fc6ea52

EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2713242 - SP(2024/0294159-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: GRAZIELLA CARDOSO GONZALEZ
EMBARGANTE
: G C G 3
OUTRO NOME
: CG CESTAS GRAZIELLA
ADVOGADO
: ROGÉRIO MARQUES E SILVA - SP314430
EMBARGADO
: D B V
EMBARGADO
: C L C DE C P A E P L
ADVOGADOS
: FRANCISCO JOSÉ DE BARROS MELLO SANTOS -
SP202436
ANTONIO PASOS DOS ANJOS - SP460486
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA.
ART. 1.022
MANIFESTAÇÃO CLARA E FUNDAMENTADA. INTUITO INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. A contradição que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração
somente se revela quando, no contexto do julgado, há proposições
inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por GRAZIELLA CARDOSO
GONZALEZ e G C G 3 ao acórdão assim ementado:

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ADMISSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DECISÃO AGRAVADA.
FUNDAMENTOS DEPENDENTES OU FUNDAMENTO ÚNICO. §
1o,
ART. 1.021,
DO CPC/2015. SÚMULA No 182/STJ.
1. A ausência de impugnação de fundamentos autônomos não acarreta o
não conhecimento do recurso, mas, tão somente, a preclusão do tema, o que
não se aplica na hipótese de decisão com fundamento único ou com capítulos
que dependam um do outro. Precedente da Corte Especial.
2. Na hipótese, constatada a ausência de impugnação específica, incide o
disposto no § 1o, do Código de Processo Civil de 2015 e no art. 1.021,
entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, reproduzido
na redação da Súmula no 182/STJ.
3. Agravo interno não conhecido." (e-STJ fl. 673)

Nas presentes razões, a parte embargante aduz que esta Corte incorreu
em omissão e contradição quanto à aplicação da
Isso porque
Súmula no 182/STJ.
Documento eletrônico VDA54118804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:44:16
Código de Controle do Documento: c997e7e8-3958-48ee-ad62-698ed2b6d8f8

houve direta e fundamentada impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada pelo agravo interno, o que não enseja o não conhecimento do recurso, e sim
preclusão parcial da matéria.
Além disso, afirma que esta Corte deixou de apreciar a alegada violação dos
arts. 124 e 130 da LPI e dos princípio da proporcionalidade e da primazia do
julgamento do mérito.
Não foi apresentada impugnação (e-STJ fls.
).
689/690
É o relatório.
VOTO
Não prospera a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
No caso, de forma clara, o acórdão embargado não conheceu do agravo
interno pela incidência da Súmula no 182 /STJ porque este não impugnou nenhum
dos fundamentos da decisão agravada.
É o que se colhe nos seguintes trechos do julgado:

"(...)
A irresignação não comporta conhecimento.
Inicialmente, cumpre assinalar que a Corte Especial, no
julgamento dos
pacificou o entendimento de que, no
EREsp 1.424.404/SP,
agravo interno, a ausência de impugnação de fundamentos aplicados a
capítulos autônomos não acarreta o não conhecimento do recurso, mas, tão
somente, preclusão do tema.
Contudo, restou assentado também que a previsão contida na
e no artigo 1.021, § 1o, do
terá incidência
Súmula no 182/STJ
CPC/2015
nas seguintes hipóteses:
(i) ausência de impugnação específica em decisão com
fundamento único ou com capítulos que sejam dependentes um do outro, e
(ii) impugnação parcial de capítulo autônomo, ou seja, não foi
rebatido pelo menos um dos fundamentos sobrepostos no mesmo capítulo.
(...)
Na hipótese dos autos, o recurso especial não foi conhecido pela
incidência das Súmulas nos 283 e
e no
No entanto, o agravo
284/STF
7/STJ.
interno não trouxe impugnação específica acerca de tais fundamentos,
limitando-se a reiterar as teses aventadas no apelo extremo.
Nesse cenário, em obediência às regras processuais, incide o
disposto no § 1o do
do Código de Processo Civil de 2015.
art. 1.021
Imperioso mencionar, ainda, que o óbice previsto no dispositivo legal em
epígrafe já estava contido na Súmula no 182 /STJ.
(...)." (e-STJ fls.
)
675/676

Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade ou eliminar a contradição, mas, sim,
reformar o julgado por via inadequada.
A propósito:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO VIRTUAL.
RETIRADA DE PAUTA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PARTE RECORRENTE.
DOENÇA. PEDIDO IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA. PREJUÍZO. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS.
1. Inexiste o direito de suspensão do processo e retirada de pauta do agravo
interno em razão de doença da parte recorrente, tendo em vista ser
representada no processo por seu advogado, inexistindo prejuízo.
Documento eletrônico VDA54118804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:44:16
Código de Controle do Documento: c997e7e8-3958-48ee-ad62-698ed2b6d8f8

2. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir
o erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
3. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt no AgInt no
relator Ministro Ricardo
AREsp 1.603.181/RJ,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
29/4/2024,
)
2/5/2024.

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DOCUMENTO QUE JÁ ENCONTRAVA NOS AUTOS.
INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO DO
DO
OMISSÃO, OBSCURIDADE OU
ART. 1.022
CPC/2015.
CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. ANÁLISE
DE OFENSA A MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. 'É vedado à parte recorrente, em sede de embargos de declaração e
agravo regimental, suscitar matéria que não foi suscitada anteriormente, em
virtude da ocorrência da preclusão consumativa' (AgRg no RE nos EDcl no
AgRg no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis
AREsp n. 744.187/DF,
Moura, Corte Especial, julgado em
DJe de
.
21/11/2018,
28/11/2018)
2. Nos termos do
I, II e III, do
destinam-se os
art. 1.022,
CPC/2015,
embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão,
obscuridade ou contradição, ou ainda a corrigir erro material, não se
caracterizando via própria ao rejulgamento da causa.
3. Com efeito, 'não cabe a esta Corte Superior, ainda que para fins de
prequestionamento, examinar na via especial suposta violação de dispositivo
ou princípio constitucional, sob pena de usurpação da competência do
Supremo Tribunal Federal' (AgInt nos
Rel. Ministro
EREsp 1.544.786/RS,
Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe de
.
16/6/2020)
4. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
AREsp 2.407.679/CE,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
29/4/2024,
2/5/2024.

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE DEBATE NA
INSTÂNCIA ORDINÁRIA.
IMPOSSIBILIDADE DE
SÚMULA N. 211/STJ.
EXAME MERITÓRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o
que não se verifica no caso dos autos.
2. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada, observou que a
Corte de origem não debateu acerca da incidência da Taxa Selic, o que
impede esta Corte Superior de conhecer sobre a temática ante o óbice da
Súmula n. 211/STJ.
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado
da demanda, é incabível na via eleita.
4.Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de
declaração, aplica-se multa à parte embargante de 2% sobre o valor
atualizado da causa, com base no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa."
(EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no
relator
AREsp 2.270.307/MA,
Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
DJe
29/4/2024,
de
)
2/5/2024.

Por fim, a contradição que autoriza o acolhimento dos embargos de
declaração somente se revela quando, no contexto do acórdão embargado, há
proposições inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão, o que não ocorre
na hipótese.
Documento eletrônico VDA54118804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:44:16
Código de Controle do Documento: c997e7e8-3958-48ee-ad62-698ed2b6d8f8

A propósito:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
PROCESSUAL CIVIL. VERBAS REMUNERATÓRIAS. IMPENHORABILIDADE.
IV, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO. VERBA
ART. 833,
DE NATUREZA ALIMENTAR E PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. DISTINÇÃO.
§ 2o, DO CPC. EXCEÇÃO NÃO CONFIGURADA. OMISSÃO,
ART. 833,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS.
PREQUESTIONAMENTO
DE
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
INVIABILIDADE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir
erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. A contradição que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração
somente se revela quando, no contexto do julgado, há proposições
inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão.
3. Nos termos do
III, da Constituição Federal, não compete ao
art. 105,
Superior Tribunal de Justiça o exame de dispositivos constitucionais em
embargos de declaração, ainda que opostos para fins de prequestionamento,
sob pena de invasão da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados"
(EDcl no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
REsp n. 1.954.380/SP,
Cueva, Corte Especial, julgado em
DJe de
)
12/11/2024,
22/11/2024.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração com a advertência de
que, havendo reiteração de embargos protelatórios, a multa prevista no
do
art. 1.026
Código de Processo Civil será aplicada.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54118804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:44:16
Código de Controle do Documento: c997e7e8-3958-48ee-ad62-698ed2b6d8f8

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 2.713.242 / SP
Número Registro: 2024/0294159-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10432976520228260100
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GRAZIELLA CARDOSO GONZALEZ
AGRAVANTE : G C G 3
OUTRO
NOME
: CG CESTAS GRAZIELLA
ADVOGADO
: ROGÉRIO MARQUES E SILVA - SP314430
AGRAVADO
: D B V
AGRAVADO
: C L C DE C P A E P L
ADVOGADOS : FRANCISCO JOSÉ DE BARROS MELLO SANTOS - SP202436
ANTONIO PASOS DOS ANJOS - SP460486
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - PROPRIEDADE
INTELECTUAL / INDUSTRIAL - MARCA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : GRAZIELLA CARDOSO GONZALEZ
EMBARGANTE : G C G 3
OUTRO NOME : CG CESTAS GRAZIELLA
ADVOGADO
: ROGÉRIO MARQUES E SILVA - SP314430
Documento eletrônico VDA55074540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:51:29
Código de Controle do Documento: 1e59b809-e9f4-4635-a6fb-09d3cbc681ee

EMBARGADO : D B V
EMBARGADO : C L C DE C P A E P L
ADVOGADOS
: FRANCISCO JOSÉ DE BARROS MELLO SANTOS - SP202436
ANTONIO PASOS DOS ANJOS - SP460486
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55074540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:51:29
Código de Controle do Documento: 1e59b809-e9f4-4635-a6fb-09d3cbc681ee